Tribunal: TJMT
Processo: 0027006-61.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0027006-61.2009.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CENTRO OESTE COMERCIO E LOCACAO DE PAINEIS LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 80854450):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VERIFICAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Evidente a nulidade de todo o procedimento administrativo, quando este, corre à mingua da parte prejudicada em face da ausência de intimação dos atos processuais, sendo imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa e da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0027006-61.2009.8.11.0041, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 15/03/2021).
O recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 90290993).
O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e ao art. 1.022, caput, I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o argumento que o acórdão foi omisso na análise da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que, comprovou a notificação da Recorrida de todos os termos do processo administrativo.
Recurso tempestivo (id. 91816986).
Contrarrazões em id. 94890462.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 1.022 e 489 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, I e II, e parágrafo único, todos do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso e contraditório, porquanto a decisão não analisou a documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso que demonstra a notificação da parte recorrida no processo administrativo.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as razões pela qual reconheceu a ausência de notificação, conforme trecho transcrito a seguir (id. 80854450):
Isso porque, conforme demonstrado na contextualização dos fatos Compulsando os autos, tenho que não assiste razão ao apelante, isso porque, é patente a nulidade do Processo Administrativos, que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, tendo em conta o cristalino cerceamento de defesa no caso concreto.
Verifica-se que não há nos autos a comprovação da intimação da recorrida/embargante acerca da decisão que concluiu pela intempestividade do recurso administrativo, sendo o embargante intimado somente para realizar o pagamento da multa imposta.
Dessa forma, não prospera a alegação do recorrente quando afirma que “(...)foi intimado da decisão que indeferiu o recurso quando notificado a realizar o pagamento, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento ao direito de defesa.”
Assim, não é possível defender a tese de que a pessoa jurídica apelada, participou de todo o trâmite da reclamação consumerista, se apenas tomou ciência do encerramento do processo administrativo, quando a multa já havia sido lavrada.
O que se vislumbra na realidade, é uma evidente e clara ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantia essa assegurada inclusive em processos administrativos, como no caso em exame.
Portanto, o acórdão foi claro que não houve intimação da parte recorrida no processo administrativo.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão ou contradição no acórdão, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, I e II, e parágrafo único, todos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça